Tribunal: TJDFT
Processo: 0734572-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734572-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LAILDE ALEXANDRE RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan S.A. contra decisão proferida pela douta magistrada da Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Lailde Alexandre Ribeiro, determinou nova emenda à inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme facultado no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que encaminhou instrumento de notificação extrajudicial, por duas vezes, para o endereço declinado no contrato pela agravada, tendo a primeira notificação retornado com aviso de ausente e a segunda, enviada por telegrama, assinada por terceiro, conforme demonstrado pelos documentos colacionados. Afirma que a notificação juntada com a inicial está em perfeita congruência com o que determina o Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela Lei 13.043/2014, uma vez que foi expedida para o endereço informado no contrato firmado entre as partes e se encontra acompanhada de aviso de recebimento emitido pelos Correios. Colaciona julgados que corroboram a sustentada validade da notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, mesmo que não recebida pelo próprio devedor, insistindo ter restado efetivamente comprovada a constituição em mora da parte agravada. Salienta estarem presentes os requisitos necessários e requer o conhecimento do “presente agravo concedendo-lhe, liminarmente, EFEITO SUSPENSIVO, e ao final dando-lhe integral provimento a fim de reformar o respeitável despacho, para que seja reconhecido como válida e exigível o contrato de financiamento de veículo, avençado entre as partes, pleiteando assim, o deferimento da liminar de Busca e Apreensão, na esperança de que seja possível recuperar o veículo, objeto da presente ação, em razão da alienação fiduciária comprovada nos autos principais.” Preparo regular (Id 40278860 e 40278861). É a síntese do que interessa. DECIDO Com efeito, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos na origem, observa-se que a decisão que inicialmente determinou a emenda à inicial (Id 134225332 - 1a instância), objeto de manifestação pelo ora agravante na mesma data, recebida como pedido de reconsideração (Id 135436359 - 1a instância), foi proferida em 31/8/2022. Não se olvida que o prazo para impugnação da referida decisão iniciou-se no mesmo dia, vez que demonstrada a ciência inequívoca da parte na petição juntada, frise-se, na mesma data, questionando a determinação de emenda e reiterando o pedido de deferimento da liminar na ação de busca e apreensão. É assente na jurisprudência que o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende a contagem do prazo recursal, justamente por ausência de previsão no ordenamento jurídico. Saliento que a aludida observação consta, inclusive, da nova manifestação do juízo quando do exame do novo pedido reiterando os termos da inicial. Nesse sentido, julgados dessa e. Corte de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas manteve a r. decisão que fixou os alimentos provisórios, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1621131, 07125886020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. Recurso intempestivo não deve ser conhecido. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1393536, 07287021120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. Precedentes. 2. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1409197, 07373369320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento que é possível até mesmo o manejo concomitante de pedido de reconsideração com eventual recurso, justamente por não possuir o primeiro amparo legal, devendo a parte interessada atentar-se para o prazo fatal com vistas a demonstrar seu inconformismo por meio do recurso adequado, sob pena de preclusão. Na hipótese em comento, o agravante descurou-se de impugnar a decisão que determinou a emenda inicial, a tempo e modo, preferindo tão somente peticionar novamente ao Juízo a quo, rebatendo o entendimento ali esposado, deixando transcorrer in albis o prazo para interposição do agravo de instrumento, que, frise-se, findou em 22/09. Em 25/09, quando já transcorrido o prazo para interposição do agravo, o pleito de reconsideração foi indeferido nos seguintes termos, in verbis: 1. Determinação de emenda não atendida. 2. A parte requerente limitou-se a apresentar a petição de ID 135436359, que se traduz em pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 134225332). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: (...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...). (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. Conforme destacado na decisão de ID 134225332, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 135436359. 7. Emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 8. Prazo derradeiro: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 9. Alerto a parte que não será concedida nova oportunidade para cumprimento. De uma leitura atenta à decisão supracitada, fica fácil perceber que não se teceu novas considerações sobre a manifestação apresentada pelo agravante, limitando-se a magistrada a salientar a vedação de utilização do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal e reiterar seu entendimento já destacado expressamente quando da determinação da primeira emenda. Ressalto que o presente agravo de instrumento foi interposto em 13/10/2022, quando há muito encerrado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para sua interposição, a contar, como já dito alhures, da ciência da decisão que determinou a emenda à inicial, que se deu em 31/08/2022. Inviável, portanto, seu conhecimento em razão da ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator